Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-18.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009194-18.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –– CABIMENTO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM - SANÇÃO MANTIDA – INVERÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quanto ao acerto, ou não, da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao poder judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Diante do provimento do recurso, o ônus da sucumbência deve ser invertido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 1009194-18.2019.8.11.0015, ajuizada por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 154862490):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LDTA
. em desfavor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
.

Informa a Autora “
que é proprietária e possuidora do Loteamento Residencial Florença e por meio de instrumento particular de venda e compra vendeu um imóvel denominado lote nº 8B, da quadra nº 33, com área de 227,50 metros quadrados à Claudinéia Gusson, conforme contrato 033/010/2007”
, o qual foi rescindido pela própria adquirente no ano de 2009, sendo que,
“no mesmo ano, interessada na casa construída sobre o lote, Claudinéia Gusson adquiriu novamente o imóvel”.

Estende afirmando que a adquirente do imóvel foi informada pela Requerida quanto a existência de débito de IPTU referente ao exercício de 2006 no valor de R$ 623,19, contudo relata que desde aquela época o referido imóvel “
sofreu unificação e desmembramento, bem como venda, de modo que se existisse tal débito, nenhuma dessas transações teria acontecido”.

Esclarece que
“os débitos referentes ao IPTU de 2006 são inexistentes, não havendo qualquer descumprimento de disposições do código de defesa do consumidor pela Requerente, mesmo porque, conforme se depreende de todos os documentos anexados nos autos, extrai-se que o imóvel após o ano de 2006 constava no sistema da Prefeitura Municipal de Sinop sem qualquer débito
”, sendo que, “
conforme relatório emitido pela Prefeitura Municipal de Sinop na data de 28/09/2007, nota-se que tal documento apresenta vários imóveis com diversos parcelamentos quitados, e o imóvel objeto da presente encontra-se sem parcelamento e sem débitos”.

Aduz que, apesar das informações prestadas nos autos do procedimento instaurado pelo PROCON nº 0111.004.775-0, bem como documentos acostados, a Requerente “
foi condenada ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”.

Por fim, requer, liminarmente, a expedição de ofício aos órgãos competentes e a não inclusão do nome da Requerente em Dívida Ativa, pugnando, alternativamente, pelo depósito judicial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) correspondente à multa aplicada pelo PROCON. No mérito, seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão administrativa que reconheceu o débito tributário no valor de R$ 623,19 (seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos) e impôs multa pelo PROCON em nome da Requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), declarando-a nula.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à inicial.

DECISÃO em ID. 21568066 - Pág. 1-9 DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR, condicionado ao depósito judicial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DECISÃO em ID. 21568077 - Pág. 7.

Em ID. 21568077 - Pág. 11-13 a parte Requerente vem postulando pelo julgamento antecipado da lide.

CERTIDÃO em ID. 35606958 - Pág. 1 indicando que o Requerido, embora citado, deixou decorrer o prazo sem oferecer contestação.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, REAVALIO que a SUSPEIÇÃO deste MAGISTRADO está CESSADA!

Para tanto, colaciono ENTENDIMENTO do STJ:

HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOAUTOMOTOR. JURIDICIDADE DA DECLARAÇÃO, POR MAGISTRADO, DE QUE OSMOTIVOS INICIALMENTE INVOCADOS PARA SUA SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMOCESSARAM. VALIDADE DA DECISÃO POR MEIO DA QUAL FOI DETERMINADO OTRANCAMENTO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS REFERENTES AOS FATOS. WRITJULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO. NA PARTE ANALISADA, CONCEDIDO. 1. É errôneo o entendimento de que os atos judiciais praticados por Magistrado que reconsiderou sua anterior suspeição por foro íntimo são inexistentes. Isso porque
"[a]s causas ensejadoras da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo podem ser reavaliadas pelo magistrado, a quem compete averiguar se elas persistem ou não (REsp1.109.148/RJ, 2.ª Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 03/09/2010).
(...). (90787 PR 2007/0219863-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012 – grifo nosso).

Pois bem!

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre consignar que mesmo CITADO o REQUERIDO deixou transcorrer o prazo SEM apresentar CONTESTAÇÃO, consoante CERTIDÃO constante nos autos.

Dessa forma, o Requerido reputa-se REVEL, nos termos do art. 344 do CPC/2015, contudo em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, conforme art. 345, inciso II, do mesmo diploma processual, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA.

De acordo com o ENTENDIMENTO PACÍFICO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, diante de DIREITOS INDISPONÍVEIS do ENTE ESTATAL, os fatos da causa não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 240 DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a questão à tempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais. 2. O Tribunal a quo considerou tempestiva a defesa apresentada pelo réu por considerar que: a) a carta precatória foi juntada em período de férias forenses e b) o termo inicial para a apresentação da peça é o dia útil posterior àquele em que se devia considerar a intimação realizada. 3. O parágrafo único do art. 240 do CPC dispõe que "as intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que não tenha havido expediente forense". 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual, praticado o ato da juntada de prova da intimação nas férias, o termo inicial é o segundo dia útil do início do semestre forense.
5. Cumpre observar, em obiter dictum, ser impossível a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese dos autos, por força do disposto no art. 320, II, do CPC, por a demanda envolver litígio sobre direito indisponível.
6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1113950/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 27/08/2009 – grifo nosso).

Assim, não sendo aplicado ao caso os efeitos decorrentes da revelia, a parte Autora precisa comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), de maneira que, se assim não o fizer, arcará com a consequência da sua desídia, atraindo contra si o resultado desfavorável do julgamento do feito.

A OBJEÇÃO AUTORAL jaza na MULTA ADMINISTRATIVA imposta pelo PROCON no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no PROCEDIMENTO nº 0111.004.775-0, instaurado a partir de reclamação Claudinéia Gusson que relata que “
adquiriu um terreno junto a reclamada dia 27/02/2007. Contrato nº 033/010/2007. A reclamante vem pagando os débitos normalmente. Ao procurar a prefeitura foi informada que estava em débito de um IPTU de 2006 no valor de R$ 623,19 reais. Ao procurar a reclamada foi informada que deveria reclamar com a Prefeitura, no entanto a reclamante adquiriu lote junto a reclamada e acreditava que este terreno não possuía ônus”
(ID. 21551536 - Pág. 29).

Ocorre que a Empresa Colonizadora Sinop S/A, por meio de Escritura Pública de Dação em Pagamento, entregou ao Município de Sinop, um imóvel para quitação integral dos débitos tributários dos exercícios compreendidos entre 2004 e 2009 da Empresa Autora, conforme Matrícula nº 32.480 CRI 1º Ofício de Sinop (ID. 21551536 - Pág. 63-65).

Ademais, desde 2006, referido imóvel sofreu unificação e desmembramento, até mesmo alienação, razão pela qual, na eventualidade da existência do referido débito, nenhuma dessas transações teria ocorrido.

Assim, em sendo inexistente o débito de IPTU de 2006, mesmo porque, em 28/09/2007, há a informação de inexistência de parcelamento e débitos sobre o imóvel (ID. 21551536 - Pág. 61), não houve, por parte da Autora, qualquer descumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, ainda que a Autora tenha prestado tais informações no Procedimento Administrativo instaurado pelo PROCON sob o nº 0111.004.775-0, houve a condenação ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na hipótese, segundo a Diretoria do PROCON Municipal, “
fica claro a culpabilidade da Reclamada, que deixou de apresentar comprovante de pagamento do IPTU 2006”
(ID. 21568051 - Pág. 17), no entanto há Certidão Negativa de Débito expedida para venda do imóvel correspondente a documento comprobatório de quitação (ID. 21551532 - Pág. 3), na medida em que “
a emissão da Certidão Negativa de Débitos, documento hábil a comprovar a inexistência de débitos em relação à Fazenda Pública, como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, que, apesar de mencionar os débitos, produz os mesmos efeitos da negativa”
(TRF-3 - ApReeNec: 00288905520034036100 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, Data de Julgamento: 04/12/2012, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2012).

Logo, os fundamentos declinados na inicial pela parte Autora convencem de que não existiu a violação a regras do direito consumerista!

Dessa forma, adotando ENTENDIMENTO, que vem se pacificando na JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, no sentido de que, embora seja defeso ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Executivo - sob pena de usurpação de competência e desequilíbrio entre os Poderes - sua intervenção pode se dar em caso de ilegalidade, verificada, dentre outras situações, na hipótese de imposição, ao particular, de penalidade que não encontre respaldo no contexto fático considerado.

“O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato”
Precedentes: MS 17.490/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.2.2012; MS 14.993/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16.6.2011.

Nesse contexto, havendo elementos fáticos contundentes e bastantes à conclusão de que não se configura a imputada infração às normas consumeristas, não há como adotar conclusão diversa, senão a anulação da sanção aplicada, a qual, nestas circunstâncias, se reveste de ilegalidade.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIDA.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE da DECISÃO ADMINISTRATIVA proferida pelo PROCON de Sinop, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0111.004.775-0, “
que reconheceu o débito tributário no valor de R$ 623,19 (seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos) e impôs multa pelo PROCON em nome da Requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”,
e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 21568066 - Pág. 1-9. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que ausentes os elementos legais para o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo.

Assevera
, ainda, que
“para aplicação da multa sub examine, foram observados todos os princípios basilares do direito, foi oportunizado ao banco autor oportunidade para o contraditório e ampla defesa, respeitado o devido processo legal, bem como, não há qualquer indício de arbitrariedade na gradação da sanção imposta”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais formulados no processo de origem.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não conhecimento do apelo, por ausência de impugnação especifica, ou, alternativamente, o seu
des
provimento (ID. 154862495).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos
da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1009194-18.2019.8.11.0015, ajuizada por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do processo administrativo n.º 011100.4775-0.

A parte apelada, em contrarrazões, argui preliminar de inadmissibilidade do apelo, sob o argumento de que
“as razões recursais são absolutamente genéricas” (...) “não há impugnação específica por parte do Apelante, apenas a alegação vazia de que teria respeitado o devido processo legal para aplicação da multa”
(ID. 154862495).

In casu,
é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida; Logo, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a mencionada ausência de dialeticidade. Tampouco cerceamento de defesa, porquanto assegurado o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em efetivo prejuízo à parte apelada.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou, na origem, a ação declaratória de nulidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento de que não subsiste razão para aplicação da mencionada penalidade, pois, segundo afirma, cumpriu com as determinações do Código de Defesa do Consumidor.

Ao sentenciar o feito, no dia 09.09.2022, o magistrado julgou procedente o pedido deduzindo na inicial e declarou a nulidade da decisão proferida pelo PROCON, que, nos autos do processo administrativo n.º 0111.004.775-0, impôs a penalidade pecuniária à parte ora apelada, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à nulidade, ou não, do processo administrativo n.º 0111.004.775-0, bem como da multa aplicada pelo PROCON.

Como cediço, o supradito órgão pertence à Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, que se adentre no mérito administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro, ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG , Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)”.
Destaquei

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de
processo
administrativo, observado o devido
processo
legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.
Grifei

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelada/autora foi notificada para exercer o direito de defesa e assim o fez (ID. 154862477 – pág. 15/23). Igualmente, quando proferida decisão administrativa, houve apresentação de pedido de revisão/recurso, o qual, também, foi rejeitado, mantendo-se a aplicação da multa imposta (ID. 154862478 – pág. 13/25).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que, pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Com efeito, é de se observar que não há razões para a anulação da pena imposta por meio de procedimento administrativo, uma vez que garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, o processo administrativo obedeceu os princípios constitucionais e administrativos, sendo que a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, concluo que a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, outrossim, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que o valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais
) mostra-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser reformada.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais da ação declaratória e RECONHECER a legalidade do processo administrativo n.º
011100.4775-0,
bem como manter a multa nele aplicada.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, que deverá ser calculada sobre o valor atribuído à causa e CONDENO a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023